Tribunal: TJES
Processo: 0015444-77.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO DO MOTOR. VÍCIO OCULTO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA E USO REGULAR DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por comprador de caminhão arrematado em leilão extrajudicial contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de negócio jurídico por vício oculto essencial. Alega-se que o motor do veículo estava adulterado, impedindo sua regularização e circulação legal, e que houve omissão dolosa dos vendedores e do leiloeiro, o que justificaria a anulação do negócio, a restituição dos valores despendidos e a indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a adulteração do motor de veículo arrematado em leilão configura vício essencial apto a anular o negócio jurídico; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os fornecedores — comitente vendedora, plataforma intermediadora e leiloeiro — pela omissão de informação relevante; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais, danos morais e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adulteração do motor de veículo impede sua regularização junto ao DETRAN, o que afasta a aplicação da cláusula genérica de venda “no estado em que se encontra e sem garantia”, pois o vício compromete a própria legalidade do bem e sua aptidão para circulação.

A cláusula contratual não pode ser invocada para eximir os fornecedores de responsabilidade por vício oculto essencial que inviabiliza o uso e a transferência legal do bem, especialmente quando o comprador é induzido a erro por omissão de informação relevante.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à venda pública em leilão, quando caracterizada relação de consumo entre pessoa física adquirente e fornecedores profissionais de produtos e serviços, como no caso de empresa comitente, leiloeiro e plataforma digital.

O leiloeiro e a intermediadora têm o dever legal de prestar informações claras e precisas sobre o bem ofertado, conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 21.981/32, respondendo solidariamente pela omissão culposa.

A responsabilidade do leiloeiro decorre de sua atuação como fornecedor de serviços, não se limitando à condição de mandatário, especialmente quando contribui para a concretização de negócio viciado por falta de informação essencial.

A prova documental demonstra que o motor instalado no veículo não correspondia ao número original, e que pertencia a outro veículo da mesma empresa vendedora, o que evidencia o vício oculto e a má-fé dos fornecedores.

A START ENGENHARIA agiu com má-fé ao negar, em contestação, fato comprovadamente falso, tentando induzir o juízo em erro, o que configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e V, do CPC.

O vício essencial autoriza a anulação do negócio jurídico e o retorno das partes ao status quo ante, com restituição do bem ao fornecedor e ressarcimento integral dos valores pagos, nos termos do art. 182 do Código Civil.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, que adquiriu o bem para exercício profissional, e os riscos jurídicos decorrentes da posse de veículo adulterado, configuram dano moral indenizável.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 9.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta dos fornecedores e os prejuízos suportados pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adulteração do motor de veículo arrematado em leilão extrajudicial constitui vício oculto essencial que inviabiliza a transferência e o uso regular do bem, autorizando a anulação do negócio jurídico.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à venda pública em leilão quando presentes os elementos subjetivos da relação de consumo, respondendo solidariamente comitente vendedora, plataforma e leiloeiro pela omissão de informação essencial.

A cláusula contratual de venda “no estado em que se encontra” não afasta a responsabilidade dos fornecedores por vício oculto que compromete a legalidade do bem.

A litigância de má-fé se configura quando a parte nega fato incontroverso e tenta alterar a verdade dos autos, sendo cabível a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 139, 145, 182, 422, 667; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14; CPC/2015, arts. 80, II e V, 81, § 2º, 85, §2º; Decreto nº 21.981/32, arts. 22, 23; Resolução CONTRAN nº 466/2013, art. 1º; Resolução CONTRAN nº 282/2008, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.234.972/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 24.03.2015, DJe 30.03.2015.

STJ, REsp nº 1.035.373/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.08.2013, DJe 27.08.2013.

STJ, AgRg no AREsp nº 2370661/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015444-77.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDNEY KOFFLER BOONE

APELADO: RONALDO DE QUEIROZ SODRE SANTORO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO DO MOTOR. VÍCIO OCULTO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA E USO REGULAR DO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por comprador de caminhão arrematado em leilão extrajudicial contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de negócio jurídico por vício oculto essencial. Alega-se que o motor do veículo estava adulterado, impedindo sua regularização e circulação legal, e que houve omissão dolosa dos vendedores e do leiloeiro, o que justificaria a anulação do negócio, a restituição dos valores despendidos e a indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a adulteração do motor de veículo arrematado em leilão configura vício essencial apto a anular o negócio jurídico; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os fornecedores - comitente vendedora, plataforma intermediadora e leiloeiro - pela omissão de informação relevante; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais, danos morais e litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adulteração do motor de veículo impede sua regularização junto ao DETRAN, o que afasta a aplicação da cláusula genérica de venda “no estado em que se encontra e sem garantia”, pois o vício compromete a própria legalidade do bem e sua aptidão para circulação.

A cláusula contratual não pode ser invocada para eximir os fornecedores de responsabilidade por vício oculto essencial que inviabiliza o uso e a transferência legal do bem, especialmente quando o comprador é induzido a erro por omissão de informação relevante.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à venda pública em leilão, quando caracterizada relação de consumo entre pessoa física adquirente e fornecedores profissionais de produtos e serviços, como no caso de empresa comitente, leiloeiro e plataforma digital.

O leiloeiro e a intermediadora têm o dever legal de prestar informações claras e precisas sobre o bem ofertado, conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 21.981/32, respondendo solidariamente pela omissão culposa.

A responsabilidade do leiloeiro decorre de sua atuação como fornecedor de serviços, não se limitando à condição de mandatário, especialmente quando contribui para a concretização de negócio viciado por falta de informação essencial.

A prova documental demonstra que o motor instalado no veículo não correspondia ao número original, e que pertencia a outro veículo da mesma empresa vendedora, o que evidencia o vício oculto e a má-fé dos fornecedores.

A START ENGENHARIA agiu com má-fé ao negar, em contestação, fato comprovadamente falso, tentando induzir o juízo em erro, o que configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, II e V, do CPC.

O vício essencial autoriza a anulação do negócio jurídico e o retorno das partes ao status quo ante, com restituição do bem ao fornecedor e ressarcimento integral dos valores pagos, nos termos do art. 182 do Código Civil.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, que adquiriu o bem para exercício profissional, e os riscos jurídicos decorrentes da posse de veículo adulterado, configuram dano moral indenizável.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 9.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta dos fornecedores e os prejuízos suportados pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adulteração do motor de veículo arrematado em leilão extrajudicial constitui vício oculto essencial que inviabiliza a transferência e o uso regular do bem, autorizando a anulação do negócio jurídico.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à venda pública em leilão quando presentes os elementos subjetivos da relação de consumo, respondendo solidariamente comitente vendedora, plataforma e leiloeiro pela omissão de informação essencial.

A cláusula contratual de venda “no estado em que se encontra” não afasta a responsabilidade dos fornecedores por vício oculto que compromete a legalidade do bem.

A litigância de má-fé se configura quando a parte nega fato incontroverso e tenta alterar a verdade dos autos, sendo cabível a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 139, 145, 182, 422, 667; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14; CPC/2015, arts. 80, II e V, 81, § 2º, 85, §2º; Decreto nº 21.981/32, arts. 22, 23; Resolução CONTRAN nº 466/2013, art. 1º; Resolução CONTRAN nº 282/2008, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.234.972/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 24.03.2015, DJe 30.03.2015.

STJ, REsp nº 1.035.373/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 15.08.2013, DJe 27.08.2013.

STJ, AgRg no AREsp nº 2370661/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
SIDNEY KOFFLER BOONE
, contra a sentença ID 14286793, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Anulação de Negócio Jurídico ajuizada em face de
RONALDO DE QUEIROZ SODRÉ SANTORO, MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA. e START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA
. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida a este.

O
ora apelante
alega em suas razões recursais
ID 14286797,
em suma,
que
a)
o
cerne da controvérsia não reside em um mero defeito de funcionamento ou avaria cobert
o
pela cláusula de ausência de garantia, mas, sim, na adulteração do motor do veículo. Tal fato, segundo alega, constitui um vício que macula a própria essência do negócio, pois impede a transferência de propriedade e a regular circulação do bem, tornando-o imprestável para o fim a que se destina
;
b)
a adulteração era um vício de impossível constatação em vistoria prévia, sendo descoberto apenas no momento da transferência junto ao DETRAN, por meio de consulta técnica a sistemas restritos;
c)

os apelados agiram com dolo e má-fé ao omitir deliberadamente uma informação de capital importância, da qual tinham (ou deveriam ter) ciência, induzindo o arrematante a erro substancial
;
d)

há
responsabilidade legal do leiloeiro, que, nos termos do art. 23 do Decreto nº 21.981/32, tem o dever de informar as qualidades e o estado do bem, especialmente sobre vícios não facilmente conhecíveis, sob pena de responder por omissão culposa;
e)
a responsabilidade do leiloeiro por omissão culposa independe da do vendedor, especialmente quando a falta de informação impede a regularização documental do veículo. Nesses termos, pugna pela reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia tem origem na arrematação, em leilão extrajudicial, de um caminhão Mercedes Benz L 1214, com fabricação em 1991. O or
a apelante
, após efetuar o pagamento do valor do lance, comissões, encargos, além de suportar despesas com transporte e início de reparos, foi impedido de regularizar a titularidade do bem junto ao DETRAN, em razão da adulteração do número do motor, fato que inviabiliza a transferência de propriedade.

A questão central devolvida por meio do presente apelo consiste em definir se a adulteração do motor de um veículo arrematado em leilão constitui mero risco do negócio assumido pelo comprador, coberto pela cláusula “no estado em que se encontra e sem garantia’, comum em leilões, de modo a eximir a responsabilidade dos vendedores e do leiloeiro por um vício que não apenas afeta o funcionamento do bem, mas impede sua própria transferência de propriedade e regularização legal, ou se representa um vício que macula a própria essência do negócio jurídico, autorizando sua anulação.

A sentença apelada adotou a primeira linha de raciocínio e julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que, ao adquirir um caminhão com mais de 20 anos de uso e com diversas avarias listadas no edital, o ora apelante assumiu o risco de encontrar problemas, inclusive em peças e componentes, não havendo garantia.

O apelante, por sua vez, argumenta que a questão transcende um simples defeito ou a ausência de garantia sobre peças, pois a controvérsia não é sobre o mau funcionamento do motor, mas sobre sua adulteração, fato que impede a transferência de propriedade do bem e, consequentemente, sua utilização para o fim a que se destina: ser um veículo legalmente apto a circular. Assim, alega que se trata de vício que atinge a validade do negócio, e não apenas a qualidade do bem.

De fato, o arrematante de um veículo usado, fabricado em 1991, com quase 30 anos de fabricação, tem ciência de que o bem possuía diversas avarias e ausência de componentes, conforme expressamente descrito no edital do leilão, de sorte que não pode esperar que este se encontre em perfeitas condições mecânicas. Defeitos no motor, na pintura, na lataria, ou a falta de componentes, são riscos previsíveis e abarcados pela cláusula de ausência de garantia.

Contudo, conforme já frisado, a hipótese dos autos é distinta e substancialmente mais grave, pois ultrapassa o debate sobre a existência de vícios ocultos ou defeitos usuais de funcionamento em veículos usados adquiridos em leilão e revela a violação à própria essência do negócio jurídico, que deixa de se configurar como um contrato de compra e venda de veículo, tornando-se, de fato e de direito, uma simulação negocial de entrega de bem juridicamente imprestável.

Não se pode equiparar a margem de risco inerente a um leilão de bens usados com a venda de um objeto que, em sua própria constituição, apresenta uma condição de ilegalidade que o torna intrinsecamente imprestável para sua finalidade precípua e que, ademais, expõe o adquirente a consequências administrativas e criminais.

Um veículo automotor, para cumprir sua função social e econômica, deve ser passível de regularização e transferência de propriedade, permitindo sua circulação legal em vias públicas. A adulteração do motor, no contexto da legislação de trânsito vigente, não é uma simples avaria ou um defeito oculto comum, mas, sim, uma característica que compromete a própria legalidade do bem, desvirtuando sua natureza de veículo em circulação para, no mínimo, um objeto de difícil, senão impossível, regularização, com implicações penais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes no presente caso, embora se configure em um leilão extrajudicial, deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante, como pessoa física que adquiriu o caminhão descrito nos autos para utilizá-lo em sua atividade de transporte de pequenos fretes, atua como destinatário final do produto, enquadrando-se na definição de consumidor prevista no artigo 2º do CDC.

Por outro lado, os apelados, RONALDO DE QUEIROZ SODRÉ SANTORO (leiloeiro oficial), MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA. (plataforma online SUPERBID) e START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA. (comitente vendedora), inserem-se na definição de fornecedores de produtos e serviços, conforme o artigo 3º do mesmo diploma legal.

O leiloeiro e a plataforma de leilões, ao organizarem e divulgarem o certame online, com o objetivo de captar lances e realizar a venda de bens mediante remuneração (comissão e encargos administrativos), desenvolvem atividade de comercialização e prestação de serviços no mercado de consumo. A empresa comitente, por sua vez, ao disponibilizar o bem para venda por meio dessa estrutura, integra a cadeia de fornecimento.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a proteção do Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicada à venda pública promovida por leiloeiro, a depender do tipo de comércio praticado e da natureza da relação entre as partes. Quando o proprietário dos bens vendidos é um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, e há, na outra ponta da relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. A responsabilidade do leiloeiro, por sua vez, não se limita a ser mero mandatário, especialmente quando há omissão de informações essenciais.

Conforme elucidado pelo STJ, em caso análogo:

EMENTA: DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias.
2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado.
Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil.
Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor. Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens.
3. Recurso especial conhecido e desprovido. (Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.234.972/RJ. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Terceira Turma. Data de julgamento: 24/03/2015. DJe de 30/03/2015.)

O caso em tela se alinha perfeitamente com este entendimento, pois a apelada START ENGENHARIA, como empresa que se desfaz de bens de sua frota, atua como fornecedora, enquanto o apelante é consumidor e, por fim, o leiloeiro e a plataforma SUPERBID, remunerados pela intermediação, são prestadores de serviços.

A responsabilidade do leiloeiro não se limita às hipóteses de fraude ou dolo do mandante, mas se estende à sua própria omissão culposa ou dolosa em relação às informações que lhe competia prestar.

O Decreto nº 21.981/32, em seu artigo 23, impõe aos leiloeiros o dever de
“fazerem conhecidas as condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, principalmente quando, pela simples intuição, não puderem ser conhecidos facilmente”
.

A omissão de uma informação tão crucial quanto a adulteração do motor de um veículo, que o torna intransferível e ilegal, é uma falha grave que se enquadra na responsabilidade por omissão culposa expressamente prevista no referido dispositivo.

O Código Civil, em seu art. 667, igualmente estabelece que o mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua.

A apelação trouxe à baila precedente específico do STJ que solidifica essa compreensão:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO OMISSÃO CULPOSA DO LEILOEIRO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE O BEM APREGOADO NO LEILÃO TRIBUNAL LOCAL QUE REPUTOU SER O LEILOEIRO RESPONSÁVEL PELOS DANOS DECORRENTES DE SUA NEGLIGÊNCIA, POR INOBSERVÂNCIA A OBRIGAÇÃO QUE LHE É IMPOSTA PELA LEI. INSURGÊNCIA DO LEILOEIRO.
A boa-fé deve ser empregada no desempenho da atividade de leiloeiro, pois sua função precípua é aproximar vendedor e comprador, auxiliando-os na consecução de um objetivo comum, qual seja, a formulação do contrato de compra e venda do bem leiloado, nos termos do art. 19 do Decreto 21.981/32. Tribunal local que com amparo nos elementos fático-probatórios dos autos entendeu que o leiloeiro praticou omissão culposa ao não informar ao arrematante (consumidor) sobre as pendências do bem leiloado que inviabilizariam a disponibilização da documentação veicular.
Impossibilidade de reexame de fatos e provas sob pena de violação do óbice da súmula 7/STJ.
A responsabilidade do leiloeiro, por omissão culposa na falta de informação clara ao consumidor exsurge de forma independente da responsabilidade do seu mandante (Banco Dibens S/A) por vício do produto, nos termos do art. 23 do Decreto 21.981/32 e 667 do Código Civil de 2002
. Recurso especial não provido. (Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.035.373/MG. Relator: Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Data de julgamento: 15/08/2013. DJe de 27/08/2013.)

Mais recentemente, o STJ reafirmou a responsabilidade em caso de vício que impede a regularização documental:

[...] In casu, discute-se a responsabilidade das acionadas, quais sejam, o Leiloeiro e a Seguradora, sobre a venda de um veículo a autora. Da análise dos autos, verifica-se que a lide versa sobre relação de consumo, regida pela Lei 8.078/90, de forma que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor [...] Registre-se, por oportuno, que, diante dos documentos juntados, inegável que o Leiloeiro funcionou como mandatário do vendedor. Entretanto, cumpre observar que tal fato não o isenta de responsabilidade, a qual será a seguir analisada.
A responsabilidade do Leiloeiro, que age como mandatário, está prevista no art. 667 do Código Civil, bem como no Decreto n.º 21.981/1932, que regulamenta a profissão de Leiloeiro. [...] Com efeito, mesmo agindo como mandatário, o Leiloeiro possui responsabilidade pela informação divulgada sobre os bens, considerando se tratar se de vício do produto. Isto posto tem-se que, tanto o Leiloeiro quanto o vendedor do veículo são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, devendo, portanto, responder solidariamente. [...]

o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência firma pelo STJ de que a proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado e que, sendo o proprietário dos bens vendidos um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo
[...].
(Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial Nº 2370661 BA (2023/0174515-9). Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Data de Publicação: 09/08/2023.)

Ainda que a plataforma SUPERBID alegue ser mera intermediadora e a START ENGENHARIA não seja uma empresa de venda de veículos, a natureza da transação e a finalidade lucrativa de todos os envolvidos na cadeia os qualifica como fornecedores de serviço e produto.

O direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características e sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor, conforme o artigo 6º, III, do CDC.

A omissão sobre a adulteração do motor, que constitui um vício de segurança e de legalidade, é uma falha na prestação desse serviço de informação, atraindo a responsabilidade solidária de todos os apelados, em conformidade com o sistema protetivo consumerista. A solidariedade, inclusive, impede a argumentação de ilegitimidade passiva, pois todos contribuíram para a oferta e venda do bem com o vício ocultado.

O cerne da questão subjacente a este recurso de apelação reside na natureza do vício que acometia o veículo arrematado.

Não se discute a existência de meras avarias estéticas ou mecânicas passíveis de reparo e previsíveis em um bem usado adquirido em leilão. A prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que o motor do caminhão era adulterado e não correspondia ao número de fábrica e, conforme a diligência do apelante, pertencia a outro veículo de propriedade da própria START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.

Esta constatação, feita no momento da vistoria para transferência junto ao DETRAN/ES, é fundamental para qualificar o vício, uma vez que um veículo com motor adulterado não pode ter sua propriedade transferida regularmente, nem pode circular licitamente.

O art. 1º da Resolução CONTRAN nº 466/2013 estabelece que as vistorias de regularização e transferência devem coletar a numeração do chassi e do motor para comparar com os registros na Base de Índice Nacional (BIN/RENAVAM).

Mais grave ainda, a Resolução CONTRAN nº 282/2008, em seu art. 7º, determina que
“os veículos com numeração de motor e/ou chassi adulterados, remarcados ou substituídos, deverão ser encaminhados à autoridade policial para as providências cabíveis”
.

Tal situação configura, inclusive, crimes como os previstos no Código de Trânsito Brasileiro (art. 234, que trata da falsificação ou adulteração de documento de identificação do veículo), e no Código Penal (art. 180, Receptação, ao influir para que terceiro de boa-fé adquira coisa que sabe ser produto de crime, e Art. 304, Uso de Documento Falso, referente ao CRLV com informações inverídicas sobre o motor).

A venda de um bem com tais características não pode ser subsumida à cláusula genérica de “venda no estado em que se encontra” ou “sem garantia”, pois o vício não é meramente funcional, mas estrutural à legalidade e à própria identidade do objeto.

A omissão de tal informação por parte dos apelados, especialmente no edital de leilão, que o apelante acreditou ser “descrição detalhada”, configura dolo, nos termos do artigo 145 do Código Civil.

Os vendedores tinham pleno conhecimento, ou deveriam ter, da condição ilegal do motor, e deliberadamente se omitiram de informar ao arrematante, induzindo-o a erro.

O apelante, por sua vez, incorreu em erro essencial (arts. 138 e 139 do Código Civil) sobre a qualidade essencial do objeto, pois acreditava adquirir um veículo, ou seja, um bem passível de regularização e circulação, ainda que com avarias e necessidade de reparos, mas recebeu um bem intrinsecamente ilegal e intransferível.

A boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais (art. 422 do Código Civil), foi flagrantemente violada, pois não é razoável exigir que um leigo, por meio de uma vistoria prévia superficial (ou mesmo com o veículo sem as mínimas condições de rodagem, como no caso), detecte um vício que requer acesso a sistemas restritos do DETRAN e conhecimento técnico especializado. Tal verificação ocorre, como ocorreu, na fase posterior de transferência de propriedade, momento em que o comprador já havia despendido consideráveis recursos.

A sentença ignorou o fato de que a própria apelada START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA. negou em contestação que o motor tivesse sido adulterado, afirmando que o veículo saiu de seu pátio com o motor original, o que se demonstrou ser inverídico pela prova documental dos autos e apenas reforça a má-fé na condução do negócio e a intenção de transferir um problema de sua responsabilidade ao apelante.

A impossibilidade de o veículo ser transferido para o nome do apelante significa que a propriedade nunca se consolidou em seu nome, permanecendo o bem em nome da vendedora, START ENGENHARIA, o que corrobora a tese de ineficácia do negócio e a necessidade de restituição das partes ao
status quo ante
, conforme o artigo 182 do Código Civil, o que implica o ressarcimento integral de todos os valores desembolsados pelo apelante em razão da frustrada aquisição do veículo.

Os danos materiais pleiteados na inicial, e detalhados na apelação, totalizam R$ 55.458,25 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), e incluem:
(a)
R$ 36.150,00, referentes ao valor da arrematação, com comissão do leiloeiro e encargos administrativos, valor que é a base do prejuízo e deve ser integralmente restituído, diante da nulidade do negócio jurídico;
(b)

R$ 9.000,00, despendidos com o frete para o transporte do veículo de São Paulo para Cariacica/ES, custo pela expectativa legítima de uso do bem e constitui parte integrante do investimento realizado;

(c)

R$ 232,85, relativos à passagem aérea para o translado do Apelante a São Paulo para a retirada do veículo, despesa diretamente ligada à aquisição
(d)

R$ 6.000,00, despendidos na compra e instalação do eixo traseiro com a tomada de força, item que o veículo não possuía, reparo realizado com a intenção de colocar o veículo em condições de vistoria e uso, antes da descoberta da adulteração;

(e)

R$ 325,00, referentes à compra de bateria;
(f)

R$ 170,00, relativos à válvula de pedal;
(g)
R$ 140,40, despendidos no reparo do freio; R$ 1.000,00, referente ao custo do serviço de munck para a retirada do veículo do caminhão transportador em Cariacica;
(h)
R$ 1.320,00, correspondentes a 22 diárias de R$ 60,00 em pátio privado, onde o veículo ficou estacionado enquanto se aguardavam os documentos para transferência e os reparos iniciais;

(i)

R$ 1.120,00, referentes à compra de duas rodas.

Todos esses gastos foram realizados de boa-fé pelo apelante, na legítima expectativa de utilizar o veículo para seus fins.

No entanto, a impossibilidade de concretização do negócio por culpa exclusiva dos apelados, que ofereceram um bem com vício essencial oculto, gera o dever de indenizar integralmente o apelante por todos esses valores, que representam o prejuízo direto e imediato decorrente da conduta ilícita.

A a indenização visa à recomposição do patrimônio e ao retorno à situação anterior ao negócio frustrado, sem que se possa cogitar a obtenção de vantagem indevida. O ressarcimento visa apenas a repor o apelante na posição econômica em que se encontraria caso o negócio não tivesse sido celebrado sob tais condições viciadas.

Ademais, a situação vivenciada pelo apelante transcende o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando verdadeiro dano moral indenizável.

O recorrente, trabalhador autônomo, investiu suas reservas na aquisição de um bem que representava uma oportunidade de trabalho e expansão de suas atividades.

Entretanto, a descoberta de que o veículo era adulterado, ilegal e intransferível, após o dispêndio de um montante considerável de R$ 55.458,25 em dinheiro e esforços, gerou-lhe profunda frustração, angústia, incerteza e constrangimento. A sensação de ter sido ludibriado e a impossibilidade de utilizar o bem para a finalidade pretendida, somadas ao risco de ser responsabilizado criminalmente pela posse de um veículo com irregularidades graves, representam um abalo significativo à sua esfera psíquica e moral.

Conforme a jurisprudência já citada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.035.373/MG e Agravo Em Recurso Especial Nº 2370661 BA), o descumprimento do dever de informação pelo leiloeiro e a inviabilidade de regularização documental do veículo configuram danos morais passíveis de reparação. Os fatos narrados e comprovados nos autos demonstram que o apelante foi submetido a uma situação vexatória e prolongada de insegurança jurídica e financeira, que impactou diretamente seu planejamento de vida e sua capacidade laborativa.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta dos ofensores (omissão dolosa ou culposa de informação essencial, má-fé na transação e em juízo), a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida.

O valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), pleiteado pelo apelante, mostra-se adequado e razoável para compensar o sofrimento experimentado e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelos apelados, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, tem-se que a conduta processual da apelada START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA., nos presentes autos, revela-se reprovável e passível de condenação por litigância de má-fé.

Em sua contestação, a referida apelada negou veementemente que o motor do veículo estivesse adulterado e afirmou, com segurança, que o veículo saiu de suas dependências com o motor original, atribuindo ao apelante o ônus de provar o ilícito penal.

Contudo, o apelante demonstrou, por meio de documentos expedidos pelo DETRAN/ES, notadamente a Consulta à Base de Índice Nacional (BIN), que o motor instalado no veículo arrematado (de número 376.90710300978) não era o motor de fábrica registrado para a placa CIT3115 (que deveria ser o de número 37690610094908). Mais grave ainda, ficou provado que o motor adulterado, presente no caminhão arrematado, estava registrado em outro veículo, de placas CDF4937, também de propriedade da própria START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.

Essa prova documental é irrefutável e demonstra que a apelada START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA. não apenas tinha pleno conhecimento da adulteração do motor antes da venda, mas, também, foi a responsável por tal alteração, ou, pelo menos, dela se beneficiou. Sua negativa em juízo, portanto, configura uma tentativa clara de alterar a verdade dos fatos e induzir o magistrado a erro, conduta que se amolda perfeitamente às hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80 do CPC/15, especificamente nos incisos II (alterar a verdade dos fatos) e V (proceder de modo temerário em qualquer ato do processo).

A litigância de má-fé deve ser reprimida com a imposição de multa, conforme o artigo 81, do CPC/15. Assim, considerando a gravidade da conduta, que tenta negar um fato comprovado por documento público e oficial (DETRAN/BIN) e que revela uma manipulação da identidade do bem, a multa deve ser fixada no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto
para:

(
1
)

Declar
ar
a nulidade do negócio jurídico de arrematação do veículo caminhão marca Mercedes Benz, modelo L 1214, Renavam nº 420577297, placa CIT3115, realizada em 19/02/2019 e determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição do veículo ao comitente vendedor e seus intermediários;

(
2
)

Conden
ar,
solidariamente
, os apelados RONALDO DE QUEIROZ SODRÉ SANTORO, MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA. e START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 55.458,25 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data de cada desembolso até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 (8/12/2021), sendo que partir de 09/12/2021 deverá incidir a taxa SELIC, integralmente, como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença;

(
3
)

Conden
ar,
solidariamente
, os Apelados RONALDO DE QUEIROZ SODRÉ SANTORO, MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA. e START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelante no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a data deste acórdão (Súmula 362/STJ), pelo índice da caderneta de poupança até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 (08/12/2021), sendo que partir de 09/12/2021 deverá incidir a taxa SELIC, integralmente, como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença;

(
4
)

Conden
ar
a
a
pelada START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.

ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em favor do Apelante, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, com base nos artigos 80, II e V, e 81, do CPC/15.

Nesses termos, inverto os ônus da sucumbência e condeno solidariamente os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC/15, já considerado o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para:

(1) Declarar a nulidade do negócio jurídico de arrematação do veículo caminhão marca Mercedes Benz, modelo L 1214, Renavam nº 420577297, placa CIT3115, realizada em 19/02/2019 e determinar o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do veículo ao comitente vendedor e seus intermediários; (2) Condenar, solidariamente, os apelados RONALDO DE QUEIROZ SODRÉ SANTORO, MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA. e START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 55.458,25 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente desde a data de cada desembolso até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 (8/12/2021), sendo que partir de 09/12/2021 deverá incidir a taxa SELIC, integralmente, como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença; (3) Condenar, solidariamente, os Apelados RONALDO DE QUEIROZ SODRÉ SANTORO, MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA. e START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelante no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a data deste acórdão (Súmula 362/STJ), pelo índice da caderneta de poupança até a data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 (08/12/2021), sendo que partir de 09/12/2021 deverá incidir a taxa SELIC, integralmente, como fator único de correção monetária e juros moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença; (4) Condenar a apelada START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA. ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em favor do Apelante, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, com base nos artigos 80, II e V, e 81, § 2º, do CPC/15.

Por conseguinte, inverter os ônus da sucumbência e condenar, solidariamente, os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC/15, já considerado o trabalho adicional em grau recursal. É como voto.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.